Tribunal: TJDFT
Processo: 0727084-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727084-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA MOTTA MOREIRA RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ VIEIRA CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora, para determinar a liberação em favor da impugnante/executada de parte do valor bloqueado via Bacenjud e para liberar R$ 582,63 (quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) em favor do exequente. O magistrado fundamentou que os valores a serem restituídos à devedora são oriundos de aposentadoria paga pelo TJDFT e de pensão alimentícia judicial, portanto, seriam impenhoráveis. 2. Ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) 4. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 6. No caso dos autos, verifica-se que a executada recebe proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 20.212,72 (vinte mil, duzentos e doze reais e setenta e dois centavos - 49089126 - Pág. 3), além de R$ 1.786,99 (mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos – ID 49089092 - Pág. 2) a título de pensão alimentícia de seu ex-marido. 6.1. Apesar de a devedora alegar ser portadora de câncer no intestino, trombose e mal de Parkinson, necessitando de tratamento de elevado custo, principalmente para a aquisição de remédios de uso diário, demonstra apenas a necessidade de fisioterapia para o tratamento de mal de Parkinson e não apresenta documentos necessários a comprovar as demais alegações sobre seu estado de saúde. 7. Reformada em parte a decisão recorrida, a fim de que se permita a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria da devedora. 8. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833 do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade absoluta de sua aposentadoria. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009